Tribunal: TJSP
Processo: 2201036-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que deu provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Financiamento Estudantil – Tutela de urgência concedida à autora, ora agravada, a fim de que a instituição de ensino cumpra com suas obrigações previstas no "programa Uniesp Paga" – Determinação ao agente financeiro responsável para que se abstenha de cobrar

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que deu provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Financiamento Estudantil – Tutela de urgência concedida à autora, ora agravada, a fim de que a instituição de ensino cumpra com suas obrigações previstas no "programa Uniesp Paga" – Determinação ao agente financeiro responsável para que se abstenha de cobrar as parcelas do financiamento estudantil – Cabimento – Providência que confere eficácia à tutela concedida – Possibilidade de fixação de multa cominatória como forma de cumprimento da obrigação imposta, inclusive no patamar estabelecido – Decisão mantida – Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201036-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados ADRIANA REGINA CALIXTO LIMA, INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
(FIDC- NP MULTIMERCADO UNP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40269
AGRAVO REGIMENTAL No: 2201036-64.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MAUÁ
AGVTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGVDA.: ADRIANA REGINA CALIXTO LIMA
INTDOS.: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IESP E
OUTROS
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que deu provimento a agravo de
instrumento Razoabilidade Financiamento Estudantil
Tutela de urgência concedida à autora, ora agravada, a fim
de que a instituição de ensino cumpra com suas obrigações
previstas no “programa Uniesp Paga” Determinação ao
agente financeiro responsável para que se abstenha de
cobrar as parcelas do financiamento estudantil Cabimento
Providência que confere eficácia à tutela concedida

Possibilidade de fixação de multa cominatória como forma
de cumprimento da obrigação imposta, inclusive no patamar
estabelecido Decisão mantida Regimental não provido.
Trata-se de agravo regimental tirado por Banco do Brasil S/A
contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso
interposto por Adriana Regina Calixto Lima, no sentido de que a corré Uniesp
cumpra com seu dever contratual previsto no programa “Uniesp Paga”, bem como
para que o agente financeiro responsável, Banco do Brasil S.A., se abstenha em
proceder à negativação do nome da autora, ora agravada, nos cadastros de
maus pagadores, relativamente ao contrato de financiamento estudantil discutido
nestes autos (nr.686.301.035), e que seja suspensa os descontos incidentes na
conta corrente, sob pena de multa de R$ 1.000,00, a cada desconto indevido,
limitado a R$ 15.000,00.
Entende o agravante, em síntese, que o recurso interposto por
Adriana Regina deveria ser levado ao órgão colegiado para a devida apreciação.
No mais, assevera que a cobrança dos valores previstos no financiamento
estudantil decorre de exercício regular de um direito, não havendo qualquer
vinculação com as obrigações existentes com a instituição de ensino; que o
contrato de financiamento estudantil constitui negócio jurídico válido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prevalecendo-se, no caso, o princípio do “pacta sunt servanda”. Por último, aduz
que a obrigação imposta na r. decisão monocrática é de natureza complexa,
pugnando a revisão da multa cominatória fixada, a fim de que seja retirada ou
reduzida.
Entretanto, não há qualquer fundamento para afastar o
entendimento da r. decisão monocrática proferida, eis que, reconhecida a
probabilidade do direito da autora, ora agravada, quanto ao necessário
cumprimento pela instituição de ensino em relação a suas obrigações previstas
no Programa “Uniesp Paga”, deve prevalecer a determinação em relação à
instituição financeira em não “proceder às cobranças e indicar o nome da autora
nos cadastros de maus pagadores, inclusive como forma de conferir eficácia à
pretensão deduzida na inicial”.
Nesse sentido, conforme restou decidido pela r. decisão
monocrática: “(...) não há dúvidas quanto ao direcionamento da determinação à
instituição financeira/agravada que, conforme propriamente afirma, atua como
agente financeiro responsável e realiza o lançamento das parcelas diretamente
na conta corrente da autora, ora agravante.
Nesse sentido: “Prestação de serviços educacionais Obrigação
de fazer - Indeferimento de tutela de urgência - Pretensão de imposição, aos
réus, do pagamento das parcelas do financiamento estudantil (FIES) -
Possibilidade, diante da prova das alegações iniciais - Presença dos requisitos
legais para a antecipação da tutela - Agravo provido, com observação” (TJSP,
29a Câmara de Direito Privado, AI 2009447-80.2020.8.26.0000, Rel. Silvia
Rocha, j.18.06.2020)
“Prestação de serviços escolares. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos materiais e morais. “UNIESP PAGA”. Tutela de
urgência deferida para que as rés paguem as prestações decorrentes do
financiamento estudantil. Elementos dos autos que evidenciam o cumprimento
dos requisitos contratuais. Decisão mantida. “Decisum” que, ademais, resulta da
livre convicção e prudente arbítrio do magistrado. Recurso não provido.” (TJSP,
28a Câmara de Direito Privado, AI 2045888-60.2020.8.26.0000, Rel. Cesar
Lacerda, j. 31.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A seguir, confira-se outro julgado envolvendo os réus, também
relacionado ao mesmo programa para pagamento das parcelas do financiamento
estudantil: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Prestação de serviços educacionais
Obrigação de fazer - Concessão de tutela de urgência para impor aos réus o
pagamento das parcelas do financiamento estudantil (FIES) - Possibilidade,
diante da verossimilhança das alegações iniciais - Presença dos requisitos legais
para a concessão da tutela de urgência - Agravo improvido, revogado o efeito
suspensivo” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2151505-09.2020.8.26.0000, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2020).
Desta feita, em sede de cognição sumária, é suficiente para
afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a determinação
para que a corré Uniesp cumpra com seu dever contratual em arcar com o
pagamento das parcelas relativas ao Fies, bem como que o agente financeiro
responsável, Banco do Brasil S.A., se abstenha em negativar o nome da
agravada nos cadastros de maus pagadores, em relação ao contrato de
financiamento estudantil discutido nestes autos (nr. 686.301.035, págs. 29/42), e
que suspensa os descontos incidentes na conta corrente da agravante, sob pena
de multa de R$ 1.000,00, a cada desconto indevido, limitado a R$ 15.000,00. Em
caso de inscrição já realizada, poderá o Juízo oficiar diretamente ao órgão
competente para que proceda à exclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito” (págs. 28/30).
No mais, é de se salientar que a agravante consiste em
instituição financeira de substancial porte econômico. Diante deste contexto, a
fixação de multa em valor inferior ao determinado permitiria suprimir sua força
coercitiva, comprometendo-se, assim, a finalidade inerente às “astreintes”.
Por conseguinte, destinando-se a multa a forçar a parte,
indiretamente, a cumprir a obrigação imposta é de boa cautela a sua
manutenção, inclusive no patamar estabelecido, em caso de descumprimento,
mesmo porque somente será aplicada caso a instituição financeira-agravante
não cumpra a obrigação que lhe foi imposta.
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
E, assim decidindo, não há o que se falar em ofensa a nenhum
dos dispositivos de lei citados pelo agravante, servindo a assertiva até para
propósitos de prequestionamento.
Por fim, advertido às partes que eventuais recursos infundados
ou meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora